Tribunal: TJDFT
Processo: 0762423-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta contradição no acórdão, porquanto teria submetido equivocadamente o crédito advindo desta demanda ao juízo recuperacional (juízo universal), uma vez que o fato gerador do crédito é anterior ao deferimento da recuperação judicial.
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro ao pontuar que, justamente, em razão de o fato gerador do crédito reclamado na presente demanda ser anterior ao deferimento da recuperação judicial, é que ele deveria se submeter ao juízo universal, nos termos do Julgamento de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1051, observando-se, outrossim, o art. 49, da Lei 11.101/2005. Assim, inexistente qualquer contradição no acórdão.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.